Tribunal: STF
Processo: ARE 1406980
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 182. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - APELO CONHECIDO EM PARTE - NÃO SE ADMITE SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO MOTIVO, CONSTANTE DO ART. 593, ‘D’, CPP - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, §3º, PARTE FINAL, DO DIPLOMA PROCESSUAL - JULGAMENTO QUE JÁ HAVIA SIDO ANULADO ANTERIORMENTE SOB O MESMO FUNDAMENTO - RECURSO CONHECIDO SOMENTE PARA A ANÁLISE DAS PRELIMINARES E DA DOSIMETRIA - PRELIMINARES AFASTADAS - VÍCIOS ALEGADOS ACOBERTADOS PELA PRECLUSÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - DOSIMETRIA - PENA BEM DOSADA - REGIME INICIAL MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 16).



    A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII, XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, por ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    O agravante sustenta que os “Acórdãos hostilizados, com o devido respeito, ousaram contrariar e negar vigência aos preceitos contidos nos incisos XXXV, do artigo 5º. da Constituição Federal, eis que, ao negarem provimento ao recurso de apelo, com o devido respeito, agiram ao arrepio da lei e à latere da ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 37).



    Assevera que “a matéria questionada é a violação dos seguintes preceitos constitucionais: i) plenitude de defesa no tribunal do júri; ii) devido processo legal e da ampla defesa e ainda, iii) a individualização da pena e da proporcionalidade penal” (fl. 8, e-doc. 37).



    Argumenta que, “de acordo com o que se verifica da ata da sessão de julgamento – fls. 466/469, ao contrário do que determina o artigo 474, § 3º do CPP e Súmula Vinculante n. 11 do STF, NÃO FOI JUSTIFICADO O MOTIVO PELO QUAL o MM. Juiz Presidente do E. Tribunal do Júri de Taubaté manteve o acusado algemado em plenário” (fl. 12, e-doc. 37).



    Ressalta “que a defesa técnica do acusado não insurgiu contra tal medida, aliás, sequer protestou por seu registro em ata, o que levou a Colenda Turma julgadora entender que a matéria estaria preclusa e, portanto, não mais seria possível seu questionamento” (fl. 12, e-doc. 37).



    Assinala que, “como o acusado se encontrava à época da interposição do apelo sendo defendido pela mesma defesa técnica do plenário do Júri, por óbvio, que tal matéria não foi aventada em sede de recurso de apelação” (fl. 12, e-doc. 37).



    Enfatiza que, “por se tratar de uma nulidade absoluta, ou seja, matéria de ordem pública que podem ser arguidas a qualquer momento, são as que garantem a finalidade de controle da regularidade do processo, ou seja, o instrumento de que se vale da jurisdição para atingir seus objetivos, a teor do que assegura os incisos XXXVIII, LIV e LV DO ARTIGO 5º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF” (fl. 12, e-doc. 37).



    Aponta prejuízo, pois “OMISSÃO e PASSIVIDADE da defesa técnica do acusado quanto ao ilegal e indevido uso de algemas em plenário, sem qualquer protesto ou, sequer, registro em ATA DE JULGAMENTO acerca da necessidade de tal medida, MESMO QUE ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, não pode prejudicar o acusado, já que, era um dever dos defensores manifestar expressamente naquela oportunidade oposição quanto a patente ilegalidade” (fl. 13, e-doc. 37).



    Realça que, “quando da fixação da pena-base – 1ª fase da fixação da pena – a circunstância invocada pelo W. Juiz Presidente do Tribunal do Júri – maus antecedentes – além de não existir, por não haver à época dos fatos, decisão condenatória transitada em julgado nos processos considerados como sendo os maus antecedentes do acusado, também deveria ter sido neutralizada pelas circunstâncias favoráveis” (fl. 18, e-doc. 37).



    Ressalta “que o fato – crime imputado ao recorrente – ocorreu em 19.12.2009 e o trânsito em julgado dos feitos indicados no decisum ocorreram, respectivamente, em 09.06.2014 e 09.12.2013” (fl. 21, e-doc. 37).



    Defende “que a confissão da autoria do crime, mesmo sendo a chamada confissão qualificada, não afasta a atenuante” (fl. 24, e-doc. 37).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, Tema 182.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, a alegação de nulidade por pretenso prejuízo do uso de algemas durante a sessão do Júri não foi prequestionada, tampouco o uso teria sido impugnado durante o Júri, falha que a defesa atribui à defesa técnica anterior. 



    O exame das alegações de falha da defesa técnica e de prejuízo pelo uso das algemas durante a sessão do Júri exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.245.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ARGUMENTOS AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA MOLDURA FÁTICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.383.058-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º.7.2022).



    7. A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo à dosimetria da pena, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Princípio da individualização da pena. Pretendida revisão da dosimetria. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 182/RG). CP, art. 180, § 1º. Constitucionalidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ (Tema nº 182/RG), Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 5. ‘O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que o preceito secundário disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal não ofende ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque se trata de opção legislativa no combate aos crimes contra o patrimônio, apenando com maior severidade aqueles infratores comerciantes ou equiparados que dão destinação variada ao produto de crimes, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas’ (ARE nº 1.054.843/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18). 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.344.247-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Cezar Peluso, Dje 25.09.2009, tema 182). (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 970.246-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deverem ser superados, apenas reiterou os fundamentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora